Tribunal: TJES
Processo: 5015157-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015157-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLANIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015157-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE: WESLANIA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDOS: ASSURANT SEGURADORA S/A, LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO TELEVISOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFERÊNCIA NO INTERIOR DA LOJA. TRANSPORTE INADEQUADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WESLANIA SILVA DOS SANTOS
em face de
ASSURANT SEGURADORA S/A, LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
aduzindo a requerente que em 10/06/2023 adquiriu 01 aparelho de TV LED 60 AU7700 UHD 4K, no valor de R$ 3.980,26 (três mil, novecentos e oitenta reais e vinte seis centavos), nas dependências da 2ª requerida, de fabricação da 3ª requerida e com garantia estendida ofertada pela 1ª requerida. Informa que ao chegar em sua residência observou, ao ligar a TV, que a mesma apresentava tela preta com linhas coloridas, sendo típico caso de vício no produto. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9830122), a 1ª requerida informa que o problema relatado pela autora se deu em data anterior ao início da garantia estendida, que se daria apenas em 10/06/2024, não tendo responsabilidade no ocorrido.

Em contestação (ID 9830128), a 2ª requerida destaca que o aparelho foi conferido antes de ser entregue à autora e o terceiro que a acompanhava, sendo que a mesma realizou o transporte por sua conta até sua residência.

Em contestação (ID 9830119), a 3ª requerida relembra que o aparelho apresenta danos físicos em sua estrutura, o que denota uso inadequado do equipamento, demonstrando, assim, culpa exclusiva da consumidora no defeito.

A sentença (ID 9830439) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9830444), reiterando que o produto foi transportado com cautela, bem como é típico caso de vício observado logo após a compra.

Apenas as duas primeiras requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 9830453 e 9830455), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, vale registrar que o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que a recorrente anexou documentos novos à peça recursal, conforme ID’s 9830446, 9830447, 9830448 e 9830449).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e as requeridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, neste caso tenho que as requeridas comprovaram causas impeditivas do direito da autora (art. 373, II do CPC).

Pois bem. Em 10/06/2023 a autora adquiriu
01 aparelho de TV LED 60 AU7700 UHD 4K, no valor de R$ 3.980,26 (três mil, novecentos e oitenta reais e vinte seis centavos), nas dependências da 2ª requerida, de fabricação da 3ª requerida e com garantia estendida ofertada pela 1ª requerida.

Foi anexado um vídeo no ID 9830129 em que foi gravada a conferência e entrega do produto à autora, sendo que o mesmo estava em perfeitas condições de uso, visto que a imagem não apresentava tela preta ou linhas coloridas.

Em sequência, como muito bem pontuado pelo magistrado de piso, em audiência (ID 9830131) a autora esclareceu que pagou um “frete” para levar o televisor até sua residência, sendo que o mesmo foi preso por uma corda e transportado em pé. Ficou bastante claro, a meu ver, que a recorrente não teve o cuidado correto em transportar o produto até sua residência, considerando que o mesmo deixou a loja em perfeitas condições, conforme mencionado.

Muito provavelmente o transporte se deu de forma inadequada, danificando a tela por falta de cuidado. Tal fato é típica culpa exclusiva do consumidor. Em tempo, colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEVISOR AINDA NA GARANTIA.
VÍCIO DO PRODUTO NÃO VERIFICADO. MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR EM CARRO PARTICULAR DE USO PRÓPRIO. LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO QUE A TELA FOI QUEBRADA, CONFIGURANDO MAU USO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II DO CDC
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002933-86.2019.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Juíza Adriana de Lourdes Simette - J. 04.12.2020). (TJ-PR - RI: 00029338620198160024 PR 0002933-86.2019.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juíza Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 04/12/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/12/2020).

Sendo assim, não há que se falar em devolução do valor pago, tampouco em indenização por danos morais, na medida em que não se vislumbra responsabilidade das requeridas, demonstrando tratar-se de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do inciso II, § 3ºdo art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)